Tribunal: TJMT
Processo: 1022520-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022520-59.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO FERNANDES ADRIANO - CPF: 030.610.471-74 (AGRAVADO), FELIPE CRUZ CALEGARIO - CPF: 386.375.078-08 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (AGRAVANTE), JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 528.778.500-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO -

COBRANÇA ABUSIVA - TEMA 958 DO STJ - TARIFA DE CADASTRO - PERMITIDA NO INICIO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE – VALOR EXCESSIVO -

SÚMULA 566 DO STJ – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO

NÃO

PROVIDO
.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços (Tema 958 do STJ).

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566 do STJ), ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n.

1022520-59.2022.8.11.0041 de decisão que deu provimento a Apelação interposta pelo ora agravado, para

determinar a restituição na forma simples da tarifa de registro de contrato e de tarifa de cadastro, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Com a alteração parcial da sentença, redimensiono a sucumbência em 20% para o autor e em 80% para o apelado, e arbitro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A agravante defende que a análise do valor das tarifas deveria ter ocorrido de forma individual, pois foi considerada a legalidade na sua incidência, e que acaso isso tivesse ocorrido apuraria-se que a tarifa de cadastro equivale a 3,80% do contrato e a de registro 0,86%. E acaso fossem consideradas abusivas, deveriam ter sido apenas decotado o excesso e não a total restituição ao consumidor.

Aduz a regularidade na cobrança das tarifas sub judice, e cita os precedentes dos repetitivos REsp 1.251.331/RS.

Postula a reforma da monocrática

em juízo de retratação ou, alternativamente, o julgamento pelo órgão colegiado.

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida está fundamentada no Tema 958 e Súmula 566, ambos do e. Superior Tribunal de Justiça.

Referidos precedentes tratam da cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de cadastro.

Em análise ao caso concreto, pontuou-se que com relação a primeira, não houve prova de que o serviço foi efetivamente prestado, portanto deveria ser extirpada do contrato.

Com relação à de cadastro, como cobrada após a vidência da Resolução CMN n. 3518/2007 de 30/04/2008, e no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, sua incidência é autorizada, exceto em caso de abuso.

Assim, consignou-se que o
valor financiado foi de R$ 45.000,00 e as despesas vinculadas à concessão de crédito foram de R$ 1.810,00 (tarifa de cadastro) e R$ 416,49 (registro de contrato), totalizando R$ 2.226,49 e compõe quase 5% do valor contratado, o que caracteriza excesso e autoriza a restituição da quantia ao consumidor, na forma simples.

Ainda que se considerasse a análise isolada apenas da tarifa de cadastro, a cobrança de R$ 1.810,00 para esse serviço é excessiva e portanto deve ser extirpada, e não reduzida, até porque a agravante sequer trouxe parâmetros adequados para tanto.

Dessa forma, a decisão não merece reparos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022